Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-92.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO APLICÁVEL PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 13 dias-multa, pela prática de tentativa de roubo, qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, §2o, II, c/c art. 14, II).
2. O crime foi praticado com emprego de simulacro de arma de fogo, mediante grave ameaça à vítima em via pública, tendo a subtração sido frustrada pela reação da vítima, que entrou em luta corporal com o agente, o qual foi detido por populares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta deveria ser desclassificada para furto tentado, por ausência de violência ou grave ameaça; (ii) saber se é cabível a exclusão da causa de aumento pelo concurso de pessoas; e (iii) saber se a fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser ampliada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por provas documentais e orais. O uso do simulacro de arma de fogo configurou grave ameaça, justificando a tipificação como tentativa de roubo, e não furto.
5. O conjunto probatório demonstra o envolvimento de terceiros não identificados na empreitada criminosa, os quais auxiliaram o réu e tentaram recuperar o simulacro, caracterizando o concurso de pessoas.
6. A fração de 1/2 (metade) aplicada para a diminuição da pena pela tentativa é adequada, considerando o avançado iter criminis percorrido, com a quase consumação do delito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.